Tribunal: TJDFT
Processo: 0095151-14.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇAO DE IPC. DIREITO RESERVADO À HIPÓTESE DE RESGATE. SUMULA 289/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO DE MIGRAÇÃO DE PLANOS COM ANUENCIA A TRANSAÇÃO. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA N.o 943. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO.
1. Segundo a sistemática do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, o processo deverá regressar ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão combatido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. Nos termos da súmula 289/STJ, a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.
3. Conforme os fundamentos expendidos no julgamento do REsp.155.488/MS, que deu azo à criação do Tema Repetitivo n.o 943/STJ, não é cabível a revisão de reserva de poupança com aplicação de correção monetária, fora da hipótese de resgate, a qual demanda o desligamento da entidade de previdência complementar e o rompimento do vínculo empregatício estabelecido com a empresa patrocinadora.
4. Na hipótese em que beneficiário anui ao contrato de migração, assentindo ao respectivo termo de transação, inaplicável o enunciado sumular 289/STJ, devendo ser prestigiada, na hipótese, o Tema Repetitivo 943/STJ.
5. Constatada a inviabilidade da presente ação de cobrança para o sucesso da pretensão deduzida na petição, relativamente aos participantes do plano de previdência que assentiram com a migração e com o respectivo termo de transação, evidencia-se a ausência de interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita, já que a procedência do pedido passa a estar condicionada à realização do procedimento de resgate da reserva de poupança e a anulação judicial do termo de transação firmado, na oportunidade.
6. Em juízo positivo de retratação, deu-se parcial provimento ao apelo para extinguir o processo, sem exame do mérito, relativamente à parcela dos beneficiários do plano de previdência administrado pela recorrente, que assentiram com a migração e com o respectivo termo de transação.
7. Na forma do art. 1.030, II, CPC, apelo conhecido e parcialmente provido.